Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-86.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DÍVIDA. NOVAÇÃO REALIZADA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso.

2. No caso dos autos, a novação da dívida ocorreu em 13/07/2020, ou seja, após o ajuizamento da ação de execução pela apelante em 19/06/2020. 2.1. Desse modo, não restou configurada a litigância de má-fé da exequente, haja vista que no momento de proposição da execução a renegociação da dívida ainda não havia ocorrido e, portanto, a obrigação contida no título de crédito era ainda, em tese, executável.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.